Tribunal: TJBA
Processo: 8018673-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8018673-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REBECA DE SANTANA DA SILVA Advogado(s): GILDETE SANTOS, REBECA DE SANTANA DA SILVA APELADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP Advogado(s): FERNANDA FERREIRA GODKE, CÁSSIA DE LURDES RIGUETTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRIMEIRA ETAPA. PROVA OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE NOTA SUPERIOR À PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À NOTA OBTIDA. PLEITO DE CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM CANDIDATOS QUE OBTIVERAM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA. EXAME INDIVIDUAL DE CADA PROCESSO AUTÔNOMO. CLÁUSULA 11.2 DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM O ITEM 12.1., QUE PREVÊ CRITÉRIO CUMULATIVO DE HABILITAÇÃO E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LIMITE DE 1,5 (UM E MEIO) VEZES O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS POR CARGO. DESCUMPRIMENTO DO SEGUNDO CRITÉRIO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NOTA SUPERIOR A 70 PONTOS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO MUITO AQUÉM DO LIMITE DE 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. PRECEDENTES DESTE TJBA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8018673-52.2021.8.05.0001, tendo como apelante e apelados os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.